Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos quanto à anuente VALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA, conforme se extrai da decisão ID: 17771477. Na petição ID: 18593477, o exequente pugna pela retenção da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). É o relatório necessário. Decido In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Defiro o pedido ID: 18593474 quanto ao destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme decisão ID: 17771477. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 14 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador